Tribunal: TJMT
Processo: 1037028-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037028-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica. Indeferimento Da Petição Inicial. Ausência De Documentos Societários E De Indícios Mínimos De Abuso. Ônus Probatório Do Suscitante. Extinção Sem Resolução Do Mérito.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob o fundamento de falta de atendimento às determinações de emenda da inicial, notadamente quanto à juntada de documentos societários e à demonstração de indícios mínimos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 134, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem a apresentação, pelo suscitante, de documentos societários básicos e de elementos mínimos que evidenciem abuso da personalidade jurídica, bem como se incumbe ao Judiciário suprir, de ofício, a ausência dessas provas.

III. Razões de decidir

3.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige, como pressuposto, a descrição da conduta abusiva e a demonstração de prova mínima da plausibilidade das alegações, incumbindo ao suscitante o ônus probatório inicial.

4. Os poderes instrutórios do juiz possuem caráter complementar e não substituem a iniciativa probatória da parte, sendo inviável exigir do Judiciário a realização de investigação preliminar diante da ausência de documentação básica.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a apresentação, pelo suscitante, de prova mínima e acessível que indique abuso da personalidade jurídica, não se prestando à mera investigação patrimonial dos sócios.

A alegação de execuções frustradas não dispensa a demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134, §4o; 139, IV; 485, I.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Eliéser Vahl
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em desfavor de
Construtora Pacto LTDA.

O Agravante relata que ajuizou o incidente com o objetivo de alcançar os bens dos sócios da empresa executada, diante do alegado quadro de ocultação patrimonial e multiplicidade de execuções frustradas.

Afirma que a decisão recorrida exigiu a apresentação de documentos aos quais não possui acesso direto, tais como contratos sociais e alterações arquivadas na Junta Comercial, os quais seriam de exclusividade da empresa ou dos próprios sócios.

Sustenta que a falta desses documentos decorre de inacessibilidade material das provas e não de desídia, devendo o juízo suprir tal situação mediante determinação de ofício à Receita Federal ou à JUCEMAT, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Argumenta que a multiplicidade de execuções frustradas e a ausência de bens em nome da empresa constituem indícios suficientes de desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o regular processamento do incidente com a intimação dos sócios ou, subsidiariamente, a expedição de ofício à JUCEMAT e à Receita Federal para informações sobre os sócios e administradores.

O Juiz singular, por sentença de ID. 323802357, indeferiu a petição inicial ao fundamento de que o Agravante não atendeu de forma satisfatória às determinações judiciais de emenda à inicial, limitando-se a apresentar informações genéricas sem os documentos comprobatórios exigidos, especialmente o contrato social, alterações ou QSA da Receita Federal, além de não ter demonstrado elementos probatórios mínimos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 324516851)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elieser Vahl
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em desfavor de
Construtora Pacto
LTDA
.

Na origem, o Agravante suscitou o incidente objetivando alcançar os bens dos sócios da empresa executada, alegando a existência de ocultação patrimonial e multiplicidade de execuções frustradas contra a pessoa jurídica. A petição inicial foi
indeferida nos autos originários,
o que motivou
a interposição deste instrumental.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado neste incidente, observo que o benefício da assistência judiciária gratuita deferido no processo principal
se estende
aos incidentes processuais dele decorrentes, uma vez que se trata de desdobramento da mesma relação processual. Assim, defiro a justiça gratuita ao Agravante neste incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em decorrência do benefício já concedido nos autos originários de no 1013298-92.2019.8.11.0002.

O Agravante sustenta que não
tem
acesso aos documentos societários e que a multiplicidade de execuções frustradas já constitui indício suficiente para processamento do incidente, devendo o juízo requisitar informações de ofício.

Sem razão, contudo.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se presta à investigação patrimonial daqueles cujos bens se busca alcançar. O art. 134, §4o, do CPC estabelece como pressupostos a descrição da conduta ilícita e a existência de prova que evidencie a plausibilidade da alegação. O ônus probatório inicial compete ao suscitante, que deve trazer aos autos ao menos indicativos concretos da conduta abusiva.

O
Juiz singular
determinou a emenda à inicial para que o Agravante juntasse documentos comprobatórios do vínculo societário, qualificação completa dos sócios e prova mínima de indícios de abuso da personalidade jurídica. Contudo, o Agravante limitou-se a apresentar nomes e CPFs, sem juntar contrato social, alterações contratuais ou QSA da Receita Federal,
ou
qualquer documento que demonstrasse confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Os documentos societários são públicos e acessíveis mediante consulta à Junta Comercial. O QSA pode ser obtido
por meio
de consulta ao CNPJ junto à Receita Federal. A alegação de inacessibilidade não se sustenta quanto a documentos públicos de fácil obtenção.

A multiplicidade de execuções frustradas, embora relevante, não dispensa a demonstração mínima do nexo entre a inexistência de bens da pessoa jurídica e a conduta dos sócios. O Agravante não demonstrou sequer quem são os atuais sócios, em que medida participam da administração ou qualquer elemento concreto de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Os poderes instrutórios são exercidos de forma complementar quando já existe um mínimo de elementos probatórios. Não se pode exigir do Judiciário que realize investigação
preliminar quando a parte sequer apresentou documentação básica e acessível.

A decisão recorrida agiu corretamente ao exigir o cumprimento dos requisitos mínimos do art. 134, §4o, do CPC.

Ressalto, ainda, que o indeferimento da petição inicial não impede que o Agravante, obtendo os documentos necessários e elementos probatórios mínimos, renove a instauração do incidente em momento oportuno. A extinção sem resolução do mérito, fundamentada no
art
. 485, I, do CPC, não gera coisa julgada material, permitindo que a questão seja novamente submetida à apreciação judicial quando preenchidos os requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação processual.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026